Tribunal: STF
Processo: HC 80325
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-11-21
Data de publicação: 2000-11-21

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
- Com a superveniência da pronúncia, não mais cabe a
alegação de excesso de prazo para a realização da instrução
criminal.
- Estando a decretação da prisão preventiva fundamentada,
também o está a sua manutenção, pela sentença de pronúncia, com base
nos mesmos motivos que ocasionaram sua decretação anterior.
- Além de as alegações de falta de justa causa e de
inépcia da denúncia serem improcedentes, estão elas prejudicadas com
a superveniência da sentença de pronúncia que as analisou
amplamente, não tendo sido objeto de apreciação por parte do
Superior Tribunal de Justiça.
"Habeas corpus" indeferido.